Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.
2. Conquanto seja prerrogativa do juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, a rejeição do pedido pressupõe a exposição dos fundamentos que embasaram o seu convencimento.
3. No caso em análise, a decisão agravada incorreu em nulidade, ante a absoluta ausência de fundamentação - seja pelo deferimento ou pelo indeferimento - do pedido de produção de prova formulado pela parte autora, ora agravante.
4. Recurso conhecido e provido.